Tribunal: CARF
Processo: 10935.720078/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720078/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720078/2017-11
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720078/2017-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 09-063.665 -
5a Turma da DRJ/JFA, fls. 2494 a 2502.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito tributário constituído contra a citada empresa, por meio do Auto de
Infração, com o período de apuração de janeiro/2012 a dezembro/2014, tendo o
contribuinte sido cientificado em 31/01/2017, no montante de RS 6.256.286.95 (seis
milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e
cinco centavos).
O lançamento se dividiu em: "contribuições previdenciárias vertidas do "segurado
especial", contribuições previdenciárias vertidas do "empregador rural pessoa física
equiparado a autônomo" e contribuições de interesse das categorias profissionais e
econômicas destinadas ao SENAR, vertidas de todos produtores rurais pessoas físicas".
A fiscalização iniciou-se em 18/04/2016, a empresa foi intimada a apresentar
documentos entre eles: ações judiciais relacionadas as contribuições previdenciárias e as
respectivas decisões, caso houvesse: informações das aquisições de produtos rurais e a
natureza jurídico-previdenciária do produtor pessoa física e informações contábeis em
meio digital, como descrito nos itens 3.3 e 3.4 do Relatório Fiscal.
Com base nos documentos apresentados a Auditora Fiscal solicitou que a empresa
identificasse como os produtores rurais, não abarcados por liminar, se enquadravam em
relação previdência, ou seja, se eram segurado especial ou produtor rural pessoa física
equiparado a autônomo. Requisição essa atendida pelo contribuinte, foi efetuando o
lançamento em da seguinte forma:
(A) "FATO GERADOR" - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL, COM
CONTRIBUIÇÕES SUB-ROGADAS NA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE
"INFRAÇÃO" AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE "SEGURADOS
ESPECIAIS"
CUJAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
FORAM
OFERECIDAS
A
TRIBUTAÇÃO
(...)
3.27. Por força do art. 30, IV da Lei n° 8.212/91, o adquirente de produtos rurais pessoa
jurídica, ou equiparado, sub-roga-se na obrigação de recolher as contribuições sociais
do "segurado especial".
(...)
3.18. Destacados os "motivos de direito", alguns "fatos" ocorridos durante procedimento
fiscal devem ser ressaltados:
(...)
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720078/2017-11

d)a fiscalizada apresentou sentenças e acórdãos relativos aos mandados de segurança
5002201-76.2011.404.7005IPR e 5001131-58.2010.404.7005/PR. Tais processos
judiciais não versaram sobre "contribuições sobre a comercialização rural", mas sobre
verbas não tributáveis da "folha de salários";
e) apresentou, também, cópias de processos judiciais de produtores rurais amparados
por decisões liminares, pendentes de julgamento, ou transitadas em julgado, isentando-
os de sofrer a retenção da "contribuição previdenciária" quando da comercialização da
sua produção com pessoa jurídica; e
f) após a lavratura de intimação específica (41-01/2016), a autuada identificou os
produtores rurais "segurados especiais" (art. 12, VII da Lei 8.212/91) e "produtores
rurais pessoas físicas equiparados a autônomos" (art. 12, V, "a" da Lei 8.212/91).
(...)
3.20. Foi constatado também que a autuada declarou parcialmente os "fatos geradores"
ora em debate nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIPs, bem como recolheu parcialmente as contribuições aos cofres da União.
(...)
(B) "FATO GERADOR" - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL, COM
CONTRIBUIÇÕES SUB-ROGADAS NA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE
"INFRAÇÃO" AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE "CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS" CUJAS CONTRIBUIÇÕES NÃO FORAM OFERECIDAS A
TRIBUTAÇÃO
3.23. As "contribuições" objeto da infração ora relatada foram instituídas pelos incisos I
e II, art. 25 da Lei n° 8.212/91, nos seguintes termos:
(...)
3.24. O art. 12, V, "a" da referenciada Lei definiu o "empregador rural pessoa fisica
equiparado a autônomo";
(...)
3.25. Por força do art. 30, IV da Lei n° 8.212/91, o adquirente de produtos rurais pessoa
jurídica, ou equiparado, sub-roga-se na obrigação de recolher as contribuições sociais
do "empregador rural pessoa fisica equiparado a autônomo ".
3.26. Outro aspecto a ser considerado é que a Auditoria da Receita Federal continua a
efetuar o lançamento das "contribuições previdenciárias" oriundas do "empregador rural
pessoa física" para se evitar a decadência. Isto porque a declaração do STF no RE
362.852 ocorreu em sede do controle difuso da constitucionalidade, gerando efeitos
apenas entre as partes daquele dissídio judicial. Não estando o dispositivo legal
definitivamente expurgado do sistema (art. lo da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação
aos arts. 12, V e VII, 25,1 e II, e 30, TV, da Lei 8.212/1991), o lançamento tributário
que nele se fundamenta não pode deixar de ser aplicado pelo Fisco, porque se trata de
ato administrativo plenamente vinculado.
(...)
(C) "FATO GERADOR" - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL, COM
CONTRIBUIÇÕES SUB-ROGADAS NA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE
"INFRAÇÃO" AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE "SEGURADOS
ESPECIAIS" "CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS" E "PRODUTORES COM
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720078/2017-11

DECISÕES JUDICIAIS", CUJAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SENAR
NÃO FORAM OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO
3.32. A "contribuição" objeto da infração ora relatada foi instituída pelo art. 6o, da Lei
9.528/97, na redação dada pela Lei 10.256/2001.
(...)
3.33. A Auditoria informa que estão sendo lançadas "contribuições" destinadas ao
SENAR sobre todas as aquisições rurais de pessoas físicas ("segurados especiais",
"produtores rurais pessoas físicas equiparados a autônomos" e "produtores rurais
amparados por decisões judiciais"), haja vista que as "contribuições de interesse das
categorias profissionais e econômicas" não foram alcançadas pela decisão proferida
pelo STF no RE 362.852. Ademais, as decisões judiciais somente dispensaram os
produtores rurais do recolhimento das "contribuições previdenciárias" destinadas à
Seguridade Social.
A Auditor Fiscal relata que foi aplicada a multa de ofício, no seu imite mínimo de 75%
(setenta e cinco por cento) nos termos do inciso I, art. 44 da Lei n° 9.430/96.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação em 02/03/2017, afirmando que reconhece
parcialmente a autuação, porém discorda do lançamento que foi fundamentado "no art
25 da Lei n°. 8.212/91, na redação do "caput" pela Lei n°. 10.256/01, mais as redações
dos incisos I e II pela Lei n°. 9.528/97".
A Impugnante traça um histórico das modificações ocorridas no art. 25 da Lei n0
8.212/91. sendo que na época da ocorrência dos supostos fatos geradores a redação do
caput do artigo foi dado pela Lei n°. 10.256/01 e as redações dos incisos I e II dadas
pela Lei n0. 9.528/97. Destaca o julgamento RE 363.852, no qual o relator entendeu que
houve a ciiação de uma nova fonte de custeio do Funrural, declarando a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12.
incisos V e VII, 25, incisos I e II. e 30, inciso IV. da Lei 8.212/91, com redação
atualizada até a Lei n° 9.528/97.
O Impugnante entende que com a Emenda Constitucional - EC 20 de 1998 e
posteriormente a edição da Lei 10.256/01, as contribuições sociais do empregador rural
pessoa física sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da sua produção"
não tomaram-se constitucionais, pelas razões a seguir:
1- o artigo 1o da Lei n°. 10.256/01 não instituiu novas contribuições, houve apenas a
alteração do "caput" do art. 25, da Lei 8.212/91. A "base de cálculo" e "hipótese de
incidência", essenciais para definição da natureza jurídica do tributo, estão dispostos nos
incisos I e II. que permanecem com a redação dada pela Lei n°. 9.528/97, materialmente
inconstitucional. A EC 20/98 não tem o condão de convalidar normas que nunca foram
validas, portando não podem ser recepcionadas.
2- os conceitos de "receita" e "faturamento" estão restritos as pessoas jurídicas com
obrigações legal-contábeis. não alcançando o ruralista (não obrigado ao registro formal
de suas operações econômicas). O conceito da base de cálculo, para a pessoa física, está
disposto no §8°. art. 195 da CF. alcançando o segurado especial (substituição
contributiva para o empregador rural pessoa física respeitando o limite previsto no §4°.
art. 195 da CF).
A defesa discorre sobre os conceitos de "receita" e "faturamento", citando o Acórdão
exarado na ADIN 1103-1/DF, ressaltando que o STF os delineou somente para pessoas
jurídicas. Para as pessoas físicas a expressão impositiva encontra-se definida no § 8°,
art, 195, da CF, que não se confunde com a expressão "receita" na sua acepção técnica,
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720078/2017-11

inovação trazida pela EC 20/98. Destaca que caso o legislador quisesse instituir
contribuições sociais para os empregadores rurais pessoas físicas, deveria fazê-lo por lei
complementar.
3- a Emenda Constitucional 42/03, acrescentou o §13° ao art. 195 da Constituição
Federal permitindo a substituição da contribuição prevista no art. 195, I, "a" pela do art.
195, I, "b", por lei ordinária, inclusive o entendimento do Tribunal Regional Federal da
4a. Região é que a alteração do art. 25. da Lei n°. 8.212/91 promovido pela Lei n°.
10.256/01 não tomou o dispositivo constitucional.
Por fim. a defesa ressalta que o objeto desta impugnação não foi submetida a esfera
judicial, pede que seja declarado nulo, a parte do auto-de-infração impugnado, por ser
fundamentado em norma legal inconstitucional, e também:
a) provar o alegado por todos os meios em direito admitidos;
b) pela jantada de provas, bem como pelo aditamento da presente impugnação até data
anterior ao julgamento, tudo em conformidade com o direito ao contraditório e à ampla
defesa e com o principio do devido processo legal.
c) seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento
no inciso III, art. 151, do Código Tributário Nacional.
A Impugnante apresentou pedido de desmembramento do processo para parcelamento
especial, reconhecendo os débitos tributários códigos 2158 e 2187.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar
aleaacões de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos,
entretanto as contribuições na aquisição junto a produtor rural pessoa física o
STF já decidiu pela constitucionalidade da Lei n° 10.256. de 2001.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos
específicos descritos no § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 2509 a 2514, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720078/2017-11

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise do recurso da contribuinte, percebe-se que a mesma limitou-se a tecer
questionamentos relacionados à divergência entre o entendimento da Receita Federal e da
decisão do STF no tocante ao RE 718.874/RS e da imunidade referente às receitas provenientes
da exportação.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
1 - DA DIVERGÊNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL E A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE
718.874/RS.
Para a recorrente, a referida decisão além de não ter o efeito “erga omnes”, ainda
não transitou em julgado e que a referida contribuição inconstitucional, na redação original da
Lei 8.212/91, e nas Leis 8.540/92 e 9.528/97, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
transcritos:
A decisão exarada no RE 718.874/RS não tem efeitos "erga omnes” contrariamente ao
que tentou argumentar o acórdão administrativo a quo. A decisão proferida pelo STF.
ao dizer constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da sua produção" ainda pende do
trânsito em julgado. Muito longe disto, a contribuição ora debatida é inconstitucional,
na redação original da Lei 8.212/91. e nas Leis 8.540/92 e 9.528/97
Vejamos então, senhores julgadores, o porque a referida contribuição não se tornou
constitucionou após o advento da Lei 10.256/01. O artigo 1o da Lei 10.256/01. ao
contrário das Leis precedentes (8.212/91 na redação original, 8.540/92 e 9.528/97) não
instituiu novas contribuições, apenas cingiu-se a alterar o "caput" do art. 25, da Lei
8.212/91, na redação até então vigente (Lei 9.528/97). O binômio "base de cálculo" e
"hipótese de incidência", conceitos essenciais para definição da natureza jurídica do
tributo, encontram-se dispostos nos incisos I e II. que permanecem com a redação dada
pela Lei 9.528/97, materialmente inconstitucional. A edição da EC 20/98 não teve o
condão de convalidar normas (incisos I e II, art. 25 da Lei 8.212/91 na redação dada
pela Lei 9 528/97 e §§ 3o e 4o, na redação dada pela Lei 8.540/92) que jamais tiveram
validade, não podendo ser recepcionadas.
Ademais, conforme se debateu na impugnação os conceitos de "receita" e
"faturamento" encontram-se afeitas estritamente às pessoas jurídicas com obrigações
legal-contábeis, não alcançando o ruralista - pessoa natural não obrigada a um registro
formal de suas operações econômicas O conceito da base de cálculo, para a pessoa
física, encontra-se disposto no §8°. art. 195 da CF, como o "resultado da
comercialização da produção", que alcançou apenas o segurado especial (a substituição
contributiva para o empregador rural pessoa fisica haverá de obedecer ao limite imposto
pelo §4°, art. 195 da CF).
( ... )
Por todo exposto, se requer seja confirmado pelo Conselho de Contribuintes, que as
contribuições sociais lançadas no auto de infração ora impugnado foram fundamentadas
no art. 25, da Lei 8.212/91, com a redação do "caput" dada pela Lei 10 256/01 e a
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720078/2017-11

redação dos seus incisos I e II dada pela Lei 9.528/97. Quanto à declaração de
inconstitucionalidade da integralidade do art. 25. da Lei 8.212/91, estamos convictos
que seja função do Poder Judiciário, no exercício de sua competência.
Contudo, caso o STF antes de concluído o contencioso administrativo venha
pronunciar-se sobre os efeitos da debatida constitucionalidade, ou caso a RFB venha a
modificar o entendimento das repercussões da decisão do RE 718.874/RS: se requer seja
declarado nulo o auto de infração ora impugnado.
Da análise dos autos, percebe-se que toda a discussão gira em torno da legalidade
dos lançamentos sobre a subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Discordando dos argumentos da contribuinte de que não houve o trânsito em
julgado da questão relacionada à sub-rogação das obrigações previdenciárias e que a referida
contribuição é inconstitucional, apresento o entendimento sumulado deste CARF, emanado
através da súmula 150, que trata em definitivo do tema na esfera administrativa, não cabendo a
esta turma de julgamento apresentar entendimento diverso. Senão, veja-se, a seguir, a transcrição
da referida súmula:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, não assiste razão às aspirações da contribuinte no tocante às alegações
de inconstitucionalidade relacionada à sub-rogação das obrigações previdenciárias do produtor
rural.
2 - DA IMUNIDADE SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DA
EXPORTAÇÃO E DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1° E 2°, ART. 245 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 3/2005, DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA.
Para a recorrente, a fiscalização não excluiu da base de cálculo as receitas
provenientes das operações de exportações, devendo, portanto, o crédito tributário ser revisto
pelo "agente fiscal" para considerar as exportações realizadas pela Recorrente, conforme cópias
de documentos, juntados por amostragem.
Estas alegações não devem ser conhecida, pois, a contribuinte não as alegou por
ocasião de sua impugnação ao lançamento, sendo, portanto, esta solicitação preclusa, não
devendo, portanto, ser conhecida neste recurso.
No caso, tem-se que a mesma é inovadora em relação às alegações suscitadas
perante a sua impugnação junto ao órgão julgador de primeira instância. Destarte, considerando
o fato de que a mesma não foi suscitada perante a impugnação, observa-se que é preclusa, pois
não foi submetida à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pela recorrente, não deve ser acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720078/2017-11

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 2704
DF CARF MF
Original